Tribunal: STF
Processo: HC 86763
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO.
   NÃO-CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIO TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO Nº 523
   DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não há que se falar em
   deficiência da defesa técnica do acusado pelo único fato de o
   recurso especial por ela manejado não haver ultrapassado a
   barreira formal do conhecimento.
Tratando-se de alegada
   deficiência de defesa técnica, impõe ao acionante a demonstração
   do prejuízo para o réu, sob pena de incidência do Enunciado nº
   523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ordem denegada.